Tribunal: STF
Processo: HC 251023
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Descaminho. 4. Prestação pecuniária. Pretensão de redimensionamento da pena. Alegação de falta de razoabilidade e proporcionalidade. 5. A agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. 6. Considerações, em obiter dictum, sobre possíveis critérios a serem sopesados na hipótese de parcelamento da prestação pecuniária. 7. Decisão agravada mantida. 8. Agravo regimental desprovido.